Tribunal: TJDFT
Processo: 0728417-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728417-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADM -CONSULTORIA,ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CAPACITACAO TECNICO LTDA, ANDRE CLEITON FERNANDES DE SOUZA, MARCIA MARIA TORRES FERNANDES D E S P A C H O Intimem-se os agravados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo Distrito Federal na petição de ID 75554397. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora